Tribunal: TCU
Processo: 010.264/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Rafaela Pracato Colato (peças 79-82), contra o Acórdão 10.869/2020-2a Câmara (peça 44), relatado pelo Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Rafaela Pracato Colato (XXX.378.768-XX), ex-dirigente da sociedade empresarial Farmácia Rafaela Pravato Colato - ME contra o Acórdão 10869/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Min. Aroldo Cedraz, que julgou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor da recorrente, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados à referida pessoa jurídica, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) -, no período de 23/8/2010 a 10/9/2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto por Rafaela Pracato Colato (XXX.378.768-XX) para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência desta deliberação à recorrente, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".